Tribunal: STF
Processo: ADI 1578
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-04
Data de publicação: 2009-03-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 5.913/1997, DO
   ESTADO DE ALAGOAS. CRIAÇÃO DA CENTRAL DE PAGAMENTOS DE SALÁRIOS
   DO ESTADO. ÓRGÃO EXTERNO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES.
   AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. AÇÃO
   JULGADA PROCEDENTE.
1. A Associação dos Magistrados Brasileiros
   - AMB tem legitimidade para o ajuizamento de ação direta de
   inconstitucionalidade em que se discute afronta ao princípio
   constitucional da autonomia do Poder Judiciário.
2. A ingerência
   de órgão externo nos processos decisórios relativos à organização
   e ao funcionamento do Poder Judiciário afronta sua autonomia
   financeira e administrativa.
3. A presença de representante do
   Poder Judiciário na Central de Pagamentos de Salários do Estado
   de Alagoas - CPSAL não afasta a inconstitucionalidade da norma,
   apenas permite que o Poder Judiciário interfira, também
   indevidamente, nos demais Poderes.
4. Ação direta de
   inconstitucionalidade julgada procedente.